Tribunal: TJMT
Processo: 1042125-30.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042125-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA - CPF: 860.659.391-53 (APELANTE), VANDER JOSE PASETTI - CPF: 656.271.809-00 (ADVOGADO), KARIM RODRIGUES CAFRUNE - CPF: 037.615.516-73 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PAGAMENTO PARCIAL APÓS O AJUIZAMENTO – QUITAÇÃO PARCIAL QUE IMPLICA EM RECONHECIMENTO DO PEDIDO E NÃO EXCLUSÃO DE SUA SUCUMBÊNCIA - INCLUSÃO DOS CHEQUES PAGOS NA CONDENAÇÃO – CONSECTÁRIO LEGAIS DEVIDOS - ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.)

II - Revela-se no mínimo um contrassenso premiar o devedor, que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória, apenas porque realizou pagamento parcial do montante cobrado após o ajuizamento da ação, isentando-o de correção monetária e juros legais sob o valor devido e cobrado, bem como reduzir a base de cálculo a título de honorários advocatícios.

III - A despeito do juízo monocrático ter sentenciado o feito parcialmente procedente, em decorrência de pagamento parcial, não levou em conta que a quitação parcial somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, que traduz-se em reconhecimento do pedido e não exclusão do ônus da sucumbência, diante do princípio da causalidade.

IV - Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1042125-30.2018.8.11.0041 interposto por FRANCISCO ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com KARIM RODRIGUES CAFRUNE perante a 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 146884888 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação monitória para o fim de declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor representado pelos cheques nº SA-00492 e nº AS-00493, Banco Itaú, Agência 1433, Conta 07175-8, emitidos por Karim Rodrigues Cafrune, no valor de R$ 3.360,25 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) cada um (id. 16827155), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento (27/09/2015 e 27/10/2015) artigo 52, II da Lei 7.357/85. Converteu o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1º e seguintes do CPC. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 146884895 que a ação monitória em 03/12/2018, objetivando o recebimento de 06 (seis) cheques não pagos desde meados de 2015, sendo que 03 (três) cheques no valor original de R$ 2.500,00 cada um, e mais 03 (três) cheques no valor original de R$ 3.660,25 cada um, totalizando no valor originário (sem atualização monetária e juros) para a época de R$ 18.480,75 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

Aduz que na intercorrência da ação monitória, delongados mais de 04 (quatro) anos entre a origem da dívida até o pagamento parcial de 04 cheques (origem julho, agosto e setembro/2015 e pagos mês maio e setembro/2019), eis que sem o conhecimento do Apelante, o Apelado fez 04 (quatro) depósitos bancários, sendo 03 (três) com data de 14/05/2019, no valor de R$ 2.500,00 cada, e outro depósito, com data de 11/09/2019, no valor de R$ 3.662,00, todos nos valores originais da sua emissão no ano de 2015. Intimado para manifestação à época, o Apelado deslocou-se até sua agência bancária, solicitou extratos bancários referente ao mês de maio e setembro/2019, os quais confirmaram a existência dos referidos depósitos;

Informa que adveio sentença judicial sendo julgado parcialmente procedente a ação monitória, condenando o Apelado ao pagamento somente de 02 (dois) cheques nº SA-00492 e nº AS-00493, no valor de R$3.360,25 cada um (id. 16827155), esquecendo todavia, de imputar serem devidos os juros e correção monetária dos 04 (quatro) cheques pagos tardiamente em 2019. Destarte, pelo motivo acima descrito, eis que as partes foram condenadas em honorários advocatícios de sucumbência de 10%. O que observa-se data vênia, é que houve clara contradição com a lei e a jurisprudência no julgado e/ou grave erro material não corrigido nos embargos, ante a injustificável desconsideração da correção monetária e os juros dos 04 (quatro) cheques pagos somente em 2019, vencidos em 2015 e muito após a existência da presente ação monitória distribuída em 03/12/2018, gerando a condenação parcial na sentença e, por conseguinte, na injusta condenação em honorários de sucumbência recíprocos de 10%;

Requer seja provido o apelo, visando incluir os juros e correção monetária dos 04 (quatro) cheques pagos na intercorrência da ação monitória, referente ao período do seu vencimento individualizado até a data de seu efetivo pagamento, também individualizado, conforme descrição: - Cheque SA-00490, valor de R$ 3.660,25, emitido em 27/07/2015, vencimento 27/07/2015 e pago em 11/09/2019; - Cheque SA-00496, valor de R$ 2.500,00, emitido em 02/08/2015, vencimento 02/09/2015 e pago em 14/05/2019; - Cheque SA-00498, valor de R$ 2.500,00, emitido em 17/07/2015, vencimento 17/08/2015 e pago em 14/05/2019; - Cheque SA-00499, valor de R$2.500,00, emitido em 17/07/2015, vencimento 31/08/2015 e pago em 14/05/2019;

Contrarrazões sob ID. 146884903.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA proposta por FRANCISCO ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA, doravante denominado recorrente, em desfavor de KARIM RODRIGUES CAFRUNE doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora que a parte requerida deixou de cumprir o pagamento de 06 (seis) cheques, sendo 03 (três) no valor original de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada e mais 03 (três) no valor original de R$ 3.660,25 (três mil seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) cada, totalizando o valor originário para a época de R$18.480,75 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) e que todos os cheques foram devolvidos pela alínea 11 (insuficiência de fundos). Requereu a condenação da parte Requerida ao pagamento do valor corrigido de R$ 31.512,04 (trinta e um mil quinhentos e doze reais e quatro centavos).

Por outro lado, o magistrado diretor consignou sob ID. 29401209 que houve a prova incontroversa do pagamento dos cheques nº SA-00496, SA-00499 e SA-00498, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) cada um, bem como do cheque mais antigo de nº SA-00490, no valor total de R$ 3.662,00 (três mil seiscentos e sessenta e dois reais), devendo apenas ser deduzido os valores constantes nos cheques nº SA-00496, SA-00499, SA-00498 e SA-00490, que somados alcançam o valor de R$11.162,00 (onze mil cento e sessenta e dois reais).

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para o fim de declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor representado pelos cheques nº SA-00492 e nº AS-00493, Banco Itaú, Agência 1433, Conta 07175-8, emitidos por Karim Rodrigues Cafrune, no valor de R$ 3.360,25 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) cada um (ID. 16827155), condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na possibilidade de incluir os juros e correção monetária dos 04 (quatro) cheques pagos na intercorrência da ação monitória, referente ao período do seu vencimento individualizado até a data de seu efetivo pagamento.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Cumpre esclarecer inicialmente que é desnecessário demonstrar a causa debendi em decorrência de ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito.

O cheque prescrito enquadra-se no conceito de prova escrita previsto no artigo acima transcrito, traduzindo certeza e liquidez do débito.

É ele prova escrita apta a autorizar o ajuizamento de ação monitória, sendo irrelevante a relação subjacente que causou sua emissão. Ou seja, resta dispensável a prova da origem da dívida, bastando a apresentação do cheque, que por si só prova a obrigação.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)

A parte apelante sustenta que deve ser incluída na condenação a diferença de juros, correção monetária e honorários sucumbenciais inerentes aos cheques de nº SA-00496, SA-00499 e SA-00498, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) e cheque nº SA-00490 no valor total de R$ 3.662,00 (três mil seiscentos e sessenta e dois reais), que foram pagos de forma simples, após o ajuizamento da demanda,

Pois bem.

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, conforme preleciona o CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Com efeito, a redução da dívida, fruto de pagamentos parciais havidos no curso da ação, não têm aptidão para interferir no valor atribuído à causa na inicial, muito menos, ainda, para repercutir, reflexamente, nos honorários advocatícios de sucumbência, até porque a pretensão insatisfeita, que ensejou o ajuizamento da presente monitória, sendo certo que, o adimplemento do débito somente ocorreu após o ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. 1. Afasta-se a alegada violação dos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, pois o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, muito embora o Tribunal de origem tenha decidido de modo contrário aos interesses da parte recorrente. Isso, contudo, não significa omissão, mormente por terem sido abordados todos os pontos necessários para a integral resolução da causa. 2. Consoante já proclamou esta Turma, ao julgar o REsp 671.281/ES, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, a extinção do processo de execução pode se operar, dentre outras formas, nos termos do inciso I do artigo 794 do CPC, ou seja, quando o devedor satisfizer a obrigação. E como bem observou o Ministro Castro Meira, no precedente supracitado, acha-se cumprida a obrigação com o pagamento do débito, de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. (DJ de 16.5.2005, p. 318).3. No caso concreto, o Estado de Minas Gerais informou ao juiz da execução que o crédito tributário em questão fora objeto de pagamento na esfera administrativa, razão pela qual requereu a apuração das custas processuais devidas, bem como a intimação do executado para pagá-las e, após o pagamento das custas, a extinção do feito executivo. Assim, conforme considerou com acerto o Desembargador Manuel Saramago, ao proferir o voto-vencido, as custas e honorários advocatícios são encargos acessórios do crédito tributário exequendo, a teor do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, de modo que o pagamento de tais verbas sucumbenciais deve anteceder à extinção do processo de execução fiscal. O Desembargador Manuel Saramago acrescentou que, em atenção aos princípios da celeridade, causalidade e economia processuais, não se deve extinguir o processo executivo antes do pagamento total do débito, incluídas as custas processuais.4. Recurso especial provido para cassar a sentença a fim de que seja dado prosseguimento ao processo de execução fiscal até a satisfação, pela parte executada, das custas devidas em decorrência da quitação integral do crédito tributário. (REsp 1329286/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)

Imprescindível salientar o brocardo como bem observou o Ministro Castro Meira, no precedente supracitado, “acha-se cumprida a obrigação com o pagamento do débito, de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.”

Revela-se no mínimo um contrassenso premiar o devedor, que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória, apenas porque realizou pagamento parcial do montante cobrado após o ajuizamento da ação, isentando-o de correção monetária e juros legais sob o valor devido e cobrado, bem como reduzir a base de cálculo a título de honorários advocatícios.

A despeito do juízo monocrático ter sentenciado o feito parcialmente procedente, em decorrência de pagamento parcial, não levou em conta que a quitação parcial somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, que traduz-se em reconhecimento do pedido e não exclusão do ônus da sucumbência, diante do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1) A fixação de honorários sucumbenciais atende ao princípio da causalidade, estabelecendo que aquele que deu causa ao processo deverá responder pelas despesas dele decorrentes. Assim, o fato de o pagamento ter sido efetuado antes de sua citação não retira a característica da causalidade, pois, no momento da propositura da ação, o débito ainda não havia sido quitado, ensejando, portanto, o ajuizamento da demanda. 2) Correta é a decisão monocrática que arbitra os honorários de sucumbência dentro dos parâmetros estalecidos pelo artigo 85, do Código de Processo Civil. 3) Apelo não provido.” (TJ- AP - APL: 00440858320188030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2020, Tribunal)

Por sua vez, a parte recorrida suscita em contrarrazões a acusação de que foi vítima de agiotagem, entretanto, não indexou nenhuma prova que consubstanciasse tal alegação.

Com efeito, na ação monitória, a parte ré incumbe, ao embargar, desconstituir a força monitória atribuída pela lei processual ao documento apresentado pelo credor. Não havendo provas modificativas ou impeditivas dos direitos do autor, impõe-se a procedência do pedido.

Importa salientar ainda a total ausência de prova de coação. Isso porque, a inicial encontra-se instruída com os cheques assinados pela requerida/apelada.

Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações e ausência de provas nos autos.

Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Nesse sentido, veja-se:

“EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. Não há nos autos prova robusta de utilização de juros extorsivos a configurar a prática de agiotagem, ônus que cabia ao embargante. Os elementos trazidos aos autos pelo apelante não foram suficientes, sequer, para promover a inversão dos ônus da prova, quiça para o reconhecimento da alegada prática de agiotagem e acolhimento da pretensão autoral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.08.083242-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da sumula em 02/06/2017).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AGIOTAGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Nos termos do art. 373, II, CPC, cabe ao réu fazer proa dos fatos extintivos do direito do autor, razão pela qual é do embargante, na ação monitória, o ônus processual de comprovar o pagamento do crédito objeto da demanda. II – Cabe a quem alega comprovar, ao menos os indícios, da prática de agiotagem para que o negócio jurídico ou o título de crédito seja declarado nulo. Não se desincumbiu o apelante de produzir provas na agiotagem. III – Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-AM - AC: 06382634220158040001 AM 0638263-42.2015.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)

“EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE EMITIDO PELO RÉU E QUE ESTÃO NA POSSE DO REQUERENTE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA. - Se o cheque foi emitido pela ré, e se ele está na posse do autor, não há dúvida quanto à obrigação daquele de efetuar o pagamento dos valores indicados nas cártulas. - A prática da agiotagem deve ser cabalmente comprovada, constituindo-se em ônus do devedor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0209.13.011379-5/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2017, publicação da sumula em 26/04/2017).

Dessa feita, entendo que a sentença merece reforma e ser julgada procedente, bem como os honorários serem redimensionados para atingir somente a parte embargante, mantendo o mesmo montante fixado em instância primeva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOULHE PROVIMENTO para reformar a sentença para julgar demanda procedente.

- Os honorários advocatícios (10% sob o valor da condenação) deverão incidir sob o valor de todos os cheques cobrados, inclusive os pagos no decorrer da demanda, cujos consectários legais deverão incidir desde o vencimento de cada cártula até a data do efetivo pagamento.

Destaca-se que o pagamento parcial realizado pelo apelante no curso da demanda deverá ser considerado e abatido na fase de cumprimento de sentença, a fim de apurar o valor real do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022